Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-62.2003.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000764-62.2003.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 110.063.401-06 (APELANTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), DIONE DE FREITAS FARIA - CPF: 448.004.951-72 (APELANTE), MILTON QUEIROZ DA SILVA - CPF: 004.686.058-43 (APELADO), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ADEMIR CABRAL DE OLIVEIRA (APELANTE), DIONE DE FREITAS FARIA - CPF: 448.004.951-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMIR CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 110.063.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ DA SILVA (APELADO), MILTON QUEIROZ DA SILVA - CPF: 004.686.058-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEL RURAL C/C ARRENDAMENTO DE GADO - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA -
QUANTUM DEBEATUR
- NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de delimitação do
quantum debeatur
pode ensejar a determinação de liquidação de sentença por arbitramento quando se fizer necessária a produção de prova pericial.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada parcialmente procedente com a condenação do réu à quitação do contrato relativamente aos bezerros anelorados devidos. Ante à sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a arcar com metade das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que deve ser considerado o seu pedido implícito de reconhecimento das prestações vincendas, porque notoriamente o caso envolve obrigação de trato sucesso.

Defende a desnecessidade de liquidação de sentença, já que a quantia devida pela parte contrária pede ser apurada a partir de simples cálculo aritmético.

Sustenta que o decisum é
extra petita
na medida em que, de ofício, reduziu o valor ajustado pelas partes em contrato.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões não apresentadas (ID n. 100448523).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 03/09/2001 as partes firmaram contrato de cessão onerosa de imóvel rural cumulada com arrendamento de gado.

Por esse ajuste o apelante se comprometeu a transferir ao apelado 363ha, devendo este dar em contrapartida 21 bezerros anelorados
todo final de mês,

iniciando-se em novembro de 2002, e por mais dois anos subsequentes
(fls. 17 do ID n. 100448487).

A disponibilização de área menor – apenas 359ha e 8.905m2 – foi apurada em exame pericial, contra o qual o autor não se insurgiu no tempo e modo oportunos.

Logo, a sentença não poderia se afastar dos limites daquilo que o processo demonstrou ter sido realmente entregue pelo autor.

Concluir de maneira diferente e simplesmente determinar que o réu pague integralmente o que se comprometeu sem, no entanto, ter recebido tudo o que lhe foi prometido, implicaria de chancelar indevido enriquecimento ilícito do cedente.

Não constitui julgamento
extra petita
o
decisum
que atribui a cada jurisdicionado o que é seu por direito.

Igualmente não foi desprezada pelo juízo de origem as prestações vincendas, justamente porque o contrato previu a entrega mensal de bezerros ao apelante é que foi determinada a liquidação de sentença.

A evidente cessão de terras aquém da quantia estipulada em contrato enseja a redução proporcional da contraprestação devida pelo cessionário, o que deve ser apurado a partir da
produção de prova pericial específica.

Se limitar a arguir que simples cálculos aritméticos resolvem a questão não afasta, por si só, a conclusão do juízo de origem pela necessidade de liquidação de sentença por artigos.

O apelante poderia ter apresentado seus cálculos à esta Corte a fim de corroborar suas arguições. Não o fazendo, a inauguração da fase liquidatória mostra-se prudente por atender aos princípios da segurança jurídica e do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
Diante da intensa controvérsia instaurada no feito originário, revela-se prudente a realização de perícia para apurar o "quantum debeatur", nos termos do art. 510 do CPC, por não se estar diante de simples cálculo aritmético, como alega a parte recorrente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 50712904820218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 13-07-2021, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO - CÁLCULOS - CONTADORIA - DIVERGÊNCIA - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - PERITO - NOMEAÇÃO - CABIMENTO. - O agravo de instrumento constitui o recurso cabível para impugnação de decisão interlocutória, que não encerra o procedimento, proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença. -
Sendo o Juiz o destinatário da prova, a ele cumpre aferir a necessidade de sua produção
. -
A iliquidez do título judicial aliada à constatada divergência acerca dos cálculos elaborados pelo serviço de contadoria judicial recomendam que o crédito executado seja apurado, por laudo pericial, a ser apresentado por perito judicial
.
(TJMG - AI n. 1.0024.10.198952-3/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 29/08/2019, sem destaques no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo autor de 50% para 70% da quantia que corresponde a 10% sobre o valor da causa.

V O T O S V O G A I S

De acordo com os
arts. 539, §2º, e 546 do CPC
, sendo certa a obrigação, apenas o depósito do montante integral acarreta a desoneração do devedor e a consequente declaração judicial de satisfação do pagamento.

Os autos, além de chancelar as conclusões da sentença, mostram ser incontroversa a proposta de preço previamente encaminhada pela transportadora para a apelante (fl. 52 do ID n. 102729373 e fl. 51 do ID n. 102729374).

Logo, uma carga com origem em São Paulo e destinada a Cuiabá realmente poderia ter o respectivo frete calculado de três maneiras – 2,5% sobre o total da nota fiscal, a cobrança de mínima e fixa de R$45,00 ou a solicitação de R$0,20 por quilograma de mercadoria, prevalecendo o maior valor apurado.

A apelante não se atentou para essa parte do contrato, embora redigida de maneira destacada, como manda o §4º do art. 54 do CDC. Assim, a tabela de preço enviada pela parte contrária continha todas as informações necessárias para que a apelante pudesse com segurança decidir pela contratação ou não dos serviços prestados pela ré.

Cabia a ela demonstrar o fato constitutivo do direito arguido (art. 373, inciso I, do CPC), haja vista que, mesmo com a inversão do ônus da prova aparada pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC, o consumidor não está isento de apresentar provas mínimas que corroborem a sua versão dos fatos.

Assim, está demonstrado tão somente o fato impeditivo do direito por ela reclamado, o que deixa evidente a prudência da sentença proferida e impede a condenação da parte contrária a arcar com os ônus da sucumbência.

A propósito:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO.
REQUISITOS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. LIMITE MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO). § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1.
A ação de consignação em pagamento é a via processual pela qual pode se valer o devedor para efetuar o pagamento, e, assim não sofrer os efeitos da mora, sempre que, por recusa injustificada do credor ou outros motivos que obstaculizem a realização de pagamento, não puder adimplir com os valores devidos
. Art. 335 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil). 2.
Relativamente aos efeitos da consignação em pagamento, tem-se que, feito o depósito, liberado estará o devedor, cessando, com o desaparecimento do débito, os juros e os riscos, exceto, se for a ação julgada improcedente, haja vista que, nessa hipótese, o pagamento não se concretizou
. 3. “Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito.” – Art. 338 da Lei n.10.406/2002 (Código Civil). 4. A eventual majoração, em sede recursal, do quantum judicialmente estipulado, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015, não pode ultrapassar o limite máximo de 20% (vinte por cento). 5. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.
(AP 0003541-63,2015,8,16,0141, 7ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, julgado em 06/08/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUBSCRITO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA OU DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - NEGATIVAÇÃO REGULAR
– CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AP nº 201800731597, Numeração Única 0011944-96.2018.8.25.0001, 1ª Câmara Cível, TJ/SE, Rel. Ruy Pinheiro da Silva, julgado em 17/12/2018, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021